Tribunal: TJES
Processo: 5000162-52.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-52.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELISEU GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000162-52.2021.8.08.0008

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ELISEU GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora afirma que é
servidor público junto a PMES, não tendo gozado férias do período aquisitivo de 05/07/2017 a 04/07/2018, e assim, pretende recebê-las indenizadas.

Em sede de sentença (ID 27195708), a pretensão autoral foi julgada procedente em parte, condenando o Requerido a indenizar o Autor, em dobro, os valores correspondente as férias referentes ao período aquisitivo de 05/07/2017 a 04/07/2018, com base na última remuneração antes da inatividade, acrescida de correção monetária e juros aplicados à Fazenda Pública, condenação limitada ao teto máximo previsto no art. 2º da Lei 12.153/09.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 27512225), almejando a reforma da r. Sentença, alegando que o valor devido nos casos em que efetivamente há direito ao recebimento in pecúnia das férias não gozadas deve ser o correspondente de forma simples a última remuneração recebida.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O
direito às férias está previsto no texto constitucional, em seu art.7º, XVII e, por força do artigo 39, §3º, CF, não poderá ser negado pela Administração Pública.

Além disso, tal direito também fora estabelecido no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, na Lei Estadual nº 3.196/78, em seu artigo 48 e 61.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que
o tempo de férias averbadas, constante no Levantamento de Férias (ID 5997025), não foi totalmente utilizado para contagem de tempo para transferência para reserva remunerada, percebendo seus proventos integrais na modalidade de remuneração por subsídio na referência 15, no seu próprio posto, conforme o disposto no art. 16 c/c com o art. 17, § 7º, art. 25 caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 420/2007.

À vista disso, constatada a ausência de gozo das férias, entendo que é dever da Administração Pública conceder, de ofício, tais férias não gozadas, a fim de se evitar a perda do direito, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo, portanto, irrelevante a existência ou não de qualquer comprovação de óbice, de registro funcional que conste qualquer indeferimento do exercício ou de requerimento para o gozo das férias no período analisado.

Vejamos julgamentos de casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente,
é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.
3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível nº
0038747-55.2017.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Dje em 26/08/2020)

Assim sendo, diante da ausência de gozo das férias pelo servidor no período concessivo e uma vez não concedidas, de ofício, o ente público é obrigado a indenizar, nascendo a possibilidade de o Recorrido gozá-lo posteriormente ou convertê-lo em pecúnia, como autoriza o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em repercussão geral, do ARE nº 721001 (Tema 635), como bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
segundo a qual "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

Assim sendo, o Recorrido, servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que não foi gozada por necessidade do serviço.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Certo é que as férias vencidas e não gozadas pelo servidor público, ou, ainda, não utilizadas para computo de prazo ficto para fins de antecipação da aposentadoria, devem ser indenizadas, independentemente da demonstração de requerimento para fruição pendente de análise ou indeferido, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Contudo, o
caso não se enquadra na hipótese da
indenização pecuniária
possa ser indenizada
em dobro, posto que o §4º, do art. 61, da lei n. , exige, expressamente, que seja demonstrada a impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte para fins da referida contagem especial (indeferimento da administração pública a requerimento para seu gozo), o que não encontro no caderno processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a indenização ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.